Tribunal: TJDFT
Processo: 0703393-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DIREITO AQUISITIVO. PENHORÁVEL. ART. 835, XII, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não se aplica a impenhorabilidade do bem de família (Lei n. 8.009/1990, Art. 1o) aos direitos aquisitivos derivados de contrato de promessa de compra e venda, em razão da sua possibilidade de penhora, nos termos do art. 835, XII, do CPC.
2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.